Tribunal: STF
Processo: RE 1253156
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 89):
    “ACIDENTE DO TRABALHO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO — INSS — AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO — DESERÇÃO — NÃO CONHECIMENTO. A falta de recolhimento do porte de remessa e retorno, no momento da interposição do recurso, impõe-se a pena de deserção, conforme o disposto no art. 511, caput, do Código de Processo Civil c/c a Lei Estadual nº 11.608/03. RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO. 
    ACIDENTE DO TRABALHO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — RECURSO DE OFICIO — NÃO CONHECIMENTO. Não estão sujeitas, ao duplo grau de jurisdição, as sentenças proferidas nos embargos à execução. RECURSO DE OFICIO INEXISTENTE, NO CASO. 
    ACIDENTE DO TRABALHO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. JUROS. EFETIVO PAGAMENTO FEITO APÓS O TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE NO QUAL O CRÉDITO FOI INSCRITO. JUROS DEVIDOS DE FORMA CONTINUADA. RECURSO DO OBREIRO PROVIDO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 125).
    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, a, c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV; 24, IV; 93, IX; 98, § 2º; 100, § 1º; e 145, II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “o preparo recursal engloba o porte de remessa e de retorno dos autos, sendo ambos espécies de taxa judiciária, o que implica ser descabida a exigência de dois valores distintos decorrentes do mesmo fato gerador.” (eDOC 1, p. 158).
    Alega-se, ainda, que a determinação de inclusão dos juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do precatório, “não há mora do Instituto no aludido período, mesmo no caso de pagamento efetuado fora do prazo constitucional. Com efeito, a partir do momento em que transita em julgado a conta de liquidação não há mais ato a ser praticado que seja de responsabilidade da Autarquia, o que desautoriza falar em mora a partir de então.” (eDOC 1, p. 160).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para uma possível retratação (eDOC 1, p. 186). Entretanto, o órgão julgador manteve integralmente o entendimento adotado pelo acórdão recorrido (eDOC 1, p. 193-197).
    Em novo juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi admitido (eDOC 1, p. 206-207).
    É o relatório. Decido.
    No julgamento do Recurso Extraordinário 594.116, de minha relatoria, DJe 5.4.2016, sobre a isenção do porte de remessa e retorno nos recursos interpostos pelo INSS perante à Justiça paulista (Tema 135), o Plenário assentou:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.
    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.
    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.
    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.
    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.
    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura.
    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.”
    O juízo de origem aplicou a Lei Estadual 11.608/2003, a qual não isenta o INSS do porte de remessa e retorno, uma vez que não se trata de taxa judiciária, e, sim, de custo de transporte, cuja regulação ocorre pelo Conselho Superior de Magistratura.
    No referido paradigma, esta Corte consignou não possuir o Conselho Superior da Magistratura competência para regular sobre a matéria. Colha-se do voto condutor por mim proferido:
    “No entanto, verifica-se que a segunda parte do art. 2º, parágrafo único, II, da Lei 11.608/2003, diverge das premissas e das razões de decidir postas no presente voto, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno.
    A esse respeito, convém ressaltar, em obiter dictum, as iniciativas do Conselho Nacional de Justiça para estabelecer parâmetros para a padronização das custas processuais, a partir de suas comissões temporárias e permanentes, tendo em conta o caráter nacional do Poder Judiciário e a discrepância de valores nos mais diversos tribunais brasileiros. Além disso, constata-se um profícuo e necessário diálogo entre a Empresa de Correios e Telégrafos e o Poder Judiciário, com vistas a zelar pelo acesso efetivo à ordem jurídica a todos.”
    Assim, a conclusão do Plenário foi de que a natureza jurídica do porte de remessa e retorno é uma típica despesa de serviço postal, logo compete à União dispor sobre a matéria. Por essa razão, declarou a inconstitucionalidade, incidenter tantum e com efeitos da repercussão geral, do art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei 11.608/2003 do Estado de São Paulo, para expurgar do ordenamento a expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura.
    Quanto à discussão de inclusão dos juros de mora no período compreendido entre a data da liquidação e a expedição do precatório, esta Corte já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG nº 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30.6.2017 (Tema 96), em que reconheceu a existência de repercussão geral da matéria. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “JUROS DA MORA FAZENDA PÚBLICA DÍVIDA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”
    Ante o exposto:
    1) quanto à discussão sobre a cobrança do porte de remessa e retorno, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, RISTF, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento do feito, haja vista a ilegitimidade da cobrança do porte de remessa e retorno do Instituto Nacional do Seguro Social; e
    2) quanto à questão da inclusão dos juros de mora, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente